Tribunal: STF
Processo: ARE 1399448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que, no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC em razão da repetição do indébito tributário, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 962/STF. Por outro lado, quanto à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário”; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, pois “em momento algum o Órgão Colegiado deste Tribunal se manifestou quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC auferida quando do levantamento de depósitos judiciais” (Vol. 23). 



    A parte agravante, inicialmente, defende a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 962 da repercussão geral, argumentando que a tese firmada nesse paradigma não engloba a questão dos depósitos judiciais, mas, tão-somente, a repetição de indébito tributário. No mais, sustenta a natureza constitucional da discussão acerca da incidência do IRPJ e CSLL sobre a Taxa SELIC recebida quando do levantamento de depósitos judiciais (Vol. 25)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito dos óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente